Tribunal: STF
Processo: AI 756066
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA JURISPRUDÊNCIA SUMULADA (EM MATÉRIA PROCESSUAL) DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Corte laboral demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.